Tribunal: TJSP
Processo: 1012696-66.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
*embargos à execução – Cédula de Crédito bancário – Parcelas fixas - Título de crédito hábil à instruir ação executiva pois acompanhada de evolução do débito – Artigos 26 e seguintes da Lei 10.931/04 – Cobrança de taxa de juros acima da média de mercado praticada pela própria instituição financeira em operações dessa natureza – Excesso de execução constatado - Recurso parcialmente provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102593
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1012696-66.2019.8.26.0008, da Comarca de
São Paulo, em que são apelantes TKASA COMÉRCIO VAREJISTA
LTDA e ERICA DE OLIVEIRA SOUZA RICARDO (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45116
APEL.No: 1012696-66.2019.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO (TATUAPÉ)
APTE. : TKASA COMÉRCIO VAREJISTA LTDA E OT
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
*EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de Crédito bancário
Parcelas fixas - Título de crédito hábil à instruir ação executiva
pois acompanhada de evolução do débito
Artigos 26 e
seguintes da Lei 10.931/04 Cobrança de taxa de juros acima
da média de mercado praticada pela própria instituição
financeira em operações dessa natureza Excesso de execução
constatado - Recurso parcialmente provido*
Trata-se de embargos à execução julgados
improcedentes pela r. sentença de fls.130/133, conforme
dispositivo
que
segue: “ Pelo exposto, manifestamente
improcedentes, rejeito liminarmente os embargos. Condeno a
parte embargante às custas processuais, respeitada a
gratuidade. Descabidos honorários nesta sede, eis que não
houve instauração de contraditório. Prossiga-se com a
execução,
trasladando-se
cópia
desta.
Para
fins
de
intimações, determino sejam anotados os nomes dos Patronos
da embargada. PRIC. .”
Não se conformando com os termos da r.
sentença,
os
embargantes
apresentaram
apelação
de
fls.130/135, arguindo, inexigibilidade do débito apontado
em razão da falta liquidez, decorrente da cobrança de juros
abusivos em comparação com a tabela de juros pré-fixados
fornecida pelo Banco Central. Questiona a cobrança de juros
mensais de 1,95%, enquanto a limitação é de 12% ao ano
segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de
Justiça, ou pelo menos a taxa média de mercado. Requer
provimento ao recurso.
Recurso tempestivo e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Por primeiro, quanto a impugnação a justiça
gratuita concedida aos embargantes, a mesma não merece
acolhimento.
A impugnação da gratuidade de justiça deve
estar fundada em razões que demonstrem o seu descabimento,
com a prova da inexistência ou do desaparecimento dos
requisitos essenciais à concessão da justiça gratuita, nos
termos do artigo 100 do CPC.
Além do requerido não ter coligido qualquer
documento que justificasse as razões para cassação do
benefício, a documentação apresentada pelos embargantes, é
suficiente para demonstrar a hipossuficiência necessária
para concessão do benefício.
A instituição financeira apelada propôs ação
de execução lastreada Cédula de Crédito Bancário, emitida
em 01.04.2019, no valor de R$1.824.901,65 a ser pago em 36
parcelas fixas de R$73.831,04, mediante taxa de juros pré-
fixada de 1,95% ao mês e custo efetivo total de 26,08% ao
ano, e IOF R$25.605,91.
Não há que se falar de iliquidez do título
por se tratar de cédula de crédito bancário visto que se
trata de uma promessa de pagamento em dinheiro, emitida por
pessoa física ou jurídica, em favor de instituição
financeira ou entidade a ela equiparada, decorrente de
operação de crédito de qualquer modalidade, como preceitua
o artigo 26 da Lei 10.931 de 02.08.2004.
O
artigo
28
da
mesma
lei
qualifica
expressamente a cédula de crédito bancário como título
executivo
extrajudicial,
independente
da
operação
de
crédito que tenha motivado sua emissão, portanto, ainda que
emitida em razão de renegociação de crédito persiste tal
característica e com isso todas prerrogativas inerentes a
tal categoria, entre elas, a possibilidade de cobrança pela
via executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL Contrato
de crédito bancário consubstanciado em Cédula de Crédito
Bancário Configuração como título executivo por expressa
definição legal e que tem prazo certo para seu resgate
Art. 26 e seguintes da Lei 10931/04 Distinção entre esta
cártula e o contrato de abertura de crédito em conta
corrente
Inaplicabilidade da Súmula 233 do E.STJ

Exceção
de
pré-executividade
rejeitada

Recurso
desprovido. (Agravo de Instrumento no 7.075.877-9 Santos
11a Câmara de Direito Privado
29/06/06
Rel. Des.
Paulo Dias de Moura Ribeiro v.u.- V.8211)wtcn
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Cédula
de crédito bancário Documento acompanhado de planilha de
cálculo
Título executivo extrajudicial por definição
legal Dicção da Medida Provisória n. 2.160/01 e do artigo
28 da Lei n. 10.931/04
Sentença extintiva reformada

Recurso provido para afastar o indeferimento da inicial.
(Apelação Cível n. 7.075.178/1 São José do Rio Preto
15a Câmara de Direito Privado Relator: Des. Cyro Bonilha
01.08.06 V.U. Voto n. 8.383) ig.
Cabe salientar que tal entendimento está em
consonância com a Súmula 14 do Tribunal de Justiça de São
Paulo, relativa à Seção de Direito Privado, aprovada pelo
Órgão Especial, que dispõe: “A cédula de crédito bancário
regida
pela
Lei
no
10.931/04
é
título
executivo
extrajudicial”.
Convém ponderar que a questão foi ratificada
recentemente pelo E. Superior Tribunal de Justiça. Confira-
se:
“DIREITO
BANCÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C
DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE
CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004.
POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA.
INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para
fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é
título executivo extrajudicial, representativo de operações
de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-
corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque
especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro
demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente,
trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação
de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a
conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o,
incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso
concreto, recurso especial não provido”. (STJ 2a Seção
REsp 1291575/PR Min. Luis Felipe Salomão J. 14.08.2013
DJe 02.09.2013)
“Exceção de pré-executividade - Rejeição -
Cédula de crédito bancário - Alegação de se cuidar
de confissão de dívida feita sem intenção de novar, motivo
pelo qual a execução deveria ter sido aparelhada, também,
com
os contratos que
deram origem à
dívida e com os
extratos da conta corrente, não contendo, ainda, assinatura
de duas testemunhas - Inadmissibilidade - Cédula que
configura título executivo extrajudicial, nos termos dos
arts. 26 e 28 da Lei n. 10.931/04, representando divida em
dinheiro, certa, líquida e exigível pela soma nela
indicada, de conformidade com tais dispositivos legais -
Assinatura de testemunhas que não configura requisito
essencial deste título, consoante se infere do disposto no
art. 29 de referida Lei - Rejeição que deve ser mantida -
Recurso dos executados improvido”. (TJSP
14a Câmara de
Direito Privado
AI 9004970-12.2008.8.26.0000
Rel.
Thiago de Siqueira J. 13.08.2008)
Considerada a cédula de crédito bancário
título de crédito extrajudicial, vez que representa dívida
em dinheiro, certa líquida e exigível pelo valor fixado,
apurado em saldo devedor, aplicam-se todas as disposições
da legislação cambial.
A inicial está instruída com a documentação
necessária referente ao negócio havido entre as partes,
qual seja, o contrato e o demonstrativo de débito de
fls.28/31,
e
assim
não
se
vislumbra
qualquer
irregularidade, até porque o contrato foi firmado em
parcelas fixas, sendo necessários apenas meros cálculos
aritméticos
para
verificar
a
regularidade
da
conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentada pelo banco.
Quanto ao excesso de execução, assiste razão
aos embargantes.
Importante
assinalar
que
os
juros
remuneratórios vieram expressamente consignados, de forma
pré-fixada (fls.54 1,95% ao mês).
Não se pode deixar de levar em consideração,
que somente pela estabilidade econômica do país, a taxa de
juros possa ser tida como abusiva, posto que deve levar em
consideração os demais componentes do sistema financeiro,
que remunera o custo final do dinheiro emprestado, e para a
composição do valor da taxa a ser aplicada a instituição
financeira leva em consideração o custo da capitação, o
custo administrativo, tributário, taxa de risco e o lucro
que é o objetivo da atividade que exerce.
Os embargantes apresentam Relatório de taxa
dos juros, fornecido pelo Banco Central, para o mês de
abril de 2019, em consulta ao site do Banco Central do
Brasil, (https://www.bcb.gov.br/estatisticas) especialmente na data em
que firmada a cédula, se verifica que a taxa de juros
indicada pelo próprio Banco exequente, para a operação de
crédito oferecida (capital de giro) é de 1,68%, ou seja
inferior a exigida no contrato em análise (1,95%) ao mês.
REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS - Contratos
de mútuo e reescalonamento de dívidas - Capitalização de
juros - A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para se
concluir que houve expressa contratação da capitalização de
juros - Precedentes do STJ, inclusive em recurso repetitivo
pacificando
a
questão
-
Juros
Remuneratórios
-
As
instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura -
No entanto, no caso, ficou demonstrado que o apelado cobrou
juros acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN -
De rigor, a redução para a taxa média de mercado - Comissão
de permanência - Abusiva a cobrança cumulada da comissão de
permanência aos juros moratórios e à multa moratória -
Inteligência
da
Súmula
472
do
STJ
-
Sentença
de
improcedência reformada em parte - Recurso parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provido para determinar a redução dos juros remuneratórios
aplicados para a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
para as operações de capital de giro e reescalonamento de
dívidas, bem como limitar a comissão de permanência no
período de inadimplência apenas até a data de 01/09/2017, à
taxa média de mercado, desde que não ultrapasse a somatória
da taxa de juros remuneratórios, dos juros de mora, da
multa contratual e da correção monetária, encargos estes
que incidirão em período posterior a 01/09/2017, em
substituição à comissão de permanência - Determinou-se que
o valor pago a maior decorrente da indevida cumulação deve
ser restituído ao autor de forma simples e não em dobro,
admitida, porém, a compensação com eventual saldo devedor -
Invertido o ônus da sucumbência e majorados os honorários
advocatícios de 10% para 15% do valor da causa.
(TJSP; Apelação Cível 1001941-12.2017.8.26.0506; Relator
(a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Bebedouro - 2a Vara; Data do Julgamento:
28/10/2019; Data de Registro: 29/10/2019)(grifo nosso)
Em suas contrarrazões, o banco credor não
justifica a utilização da taxa de 1,95%, ao invés da taxa
que divulgou por meio do Banco Central.
Desta
forma,
constatado
o
excesso
de
execução, deve ser aplicada a taxa de juros média de
mercado informada pelo Banco Central, à época, para a
operação em questão, ou seja, 1,68% ao mês.
Assim, dou parcial provimento ao recurso
para julgar parcialmente procedentes os embargos à execução
e determinar o recálculo da dívida nos termos consignados,
ou seja, com aplicação da taxa de juros indicada no
Relatório do Banco Central, à época em que firmado o
contrato.
Tendo em vista o acolhimento dos embargos,
em grande extensão uma vez que abrigado pedido subsidiário,
o banco deverá arcar as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios do patrono da embargante, que fixo
em R$3.000,00, conforme artigo 86, § único do CPC, a seguir
transcrito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Parágrafo único. Se um litigante sucumbir
em parte mínima do pedido, o outro responderá, por
inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, com observação.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator